Tribunal: TJES
Processo: 5000791-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
Os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais
II.
Os argumentos sedimentados nos presentes Embargos de Declaração demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão recorrido, evidenciando a nítida intenção de rediscussão da matéria, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no aludido decisum.
III.
No caso em apreço, extrai-se do inteiro teor do Acórdão recorrido e, sobretudo do item 1 do ementário respectivo, as razões pelas quais a relação jurídica originária encontra-se submetida aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor.
IV.
Inafastável, portanto, a orientação jurisprudencial de que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.
V.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000791-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR
Terceira Câmara Cível
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5000791-50.2021.8.08.0000
Recorrente: Samarco Mineração S/A
Recorrido: Município de Linhares
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Como relatado,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 3279135) em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2654645) que
negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente em razão da
DECISÃO
(id. 1010510, pg. 02/05) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES
nos autos da “
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
” ajuizada por
SÉRGIO AGUIAR PEREIRA
, cujo
decisum
rejeitou a denunciação da lide feita ao Município de Linhares.
Sustenta a Recorrente, em síntese, que: (
I
) “não fica claro se o v. acórdão embargado entende que o CDC é aplicável ao caso em razão do ROMPIMENTO (2015) ou em razão de dano ambiental, emergindo daí a obscuridade citada”; (
II
) “não se discute, in casu, dano ambiental. A pretensão do EMBARGADO, na verdade, tem caráter exclusivamente material e há um evidente lastro de titularidade, o que desnatura por completo o caráter difuso e coletivo que caracterizam o dano ambiental”; (
III
) “o que se postula é a condenação da SAMARCO, em razão de sua alegada responsabilização pelos danos oriundos do alagamento da Lagoa Juparanã, que somente ocorreu nos idos de 2018”; (
IV
) “não se encontram presentes os sujeitos caracterizadores de uma relação consumerista, o que afasta por completo a aplicação do referido diploma legal ao caso”.
Postula, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, atribuindo-lhes efeitos modificativos, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento.
Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.
Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

A despeito da irresignação recursal, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão recorrido, no qual restaram devidamente explicitadas as razões pelas quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica originária do Agravo de Instrumento.
É o que, a propósito, se extrai do próprio item 1, constante do ementário do Acórdão recorrido, cuja relatoria coube ao Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, senão vejamos:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. -
É assente que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, ou seja, “É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que, embora o fato narrado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ”
(Apelação cível n. 0011893-69.2018.8.08.0030, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 07-12-2021, data da publicação no DJES: 04-02-2022).
2. - O instituto jurídico da denunciação da lide, modalidade de intervenção forçada de terceiro, prevista nos artigos 125 a 129, do Código de Processo Civil, tem a finalidade de possibilitar ao denunciante, que eventualmente venha a sucumbir nos autos principais, exercer o direito de regresso contra o denunciado, na mesma ação em que o denunciante tiver sido condenado. Para o exercício do direito de regresso, todavia, é necessário que exista entre o denunciante e o denunciado um dos vínculos jurídicos descritos em lei, precisamente, uma das opções previstas nos incisos I e II do rol taxativo do artigo 125 do CPC.
3. - Em se tratando de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide, ou seja, “O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (STJ, AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-11-2019, DJe 27-11-2019).
4. - Recurso desprovido.”

Ademais, no que diz respeito ao argumento recursal de omissão do Acórdão em relação à responsabilidade civil do Município de Linhares em relação às barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, cumpre assinalar que o
“Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da legislação federal, possui entendimento no sentido de que, embora o art. 489 do CPC mencione a imposição legal para a manifestação do julgador acerca de todos os argumentos a ele apresentados, inexiste deficiência de fundamentação quando o magistrado ou o Tribunal examinam apenas alguns pontos elencados, porém, na necessária medida para o deslinde da controvérsia. Precedentes.”
(
STJ
; EDcl no AgRg no REsp 1706668/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018).
Deveras, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.
Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto.